Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707696-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA RECORRIDO: NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA, MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO PELO STJ. EXECUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELA VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, externou, em sede de recursos repetitivos, a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A ação de reintegração na posse de bens deverá ser processada e julgada pelo mesmo Juízo que decretou a penhora e adjudicação desses bens na ação de execução anteriormente proposta, devendo a reintegratória ser distribuída por dependência ao processo de execução na Vara em que esta tramita. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 47 e 126, ambos da Lei 11.101/2015, defendendo a competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para o julgamento da ação de reintegração de posse por envolver interesses e bens da empresa recuperanda. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 47 e 126, ambos da Lei 11.101/2015. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Esta colenda 8a Turma Cível negou provimento, por unanimidade, aos embargos de declaração (ID 13937339) interpostos pelo embargante, mantendo inalterado o v. acordão do agravo de instrumento (ID 11404875), sob o entendimento de que “o pleito autoral na reintegratória está intrinsecamente vinculado às decisões proferidas nas ações trabalhistas, competente ao Juízo do Trabalho da Comarca de São Paulo processar e julgar a ação”, devendo, portanto, a ação reintegratória ser distribuída por dependência à execução 0057200501402008, em trâmite na 14a Vara do Trabalho de São Paulo. Contudo, realmente, o v. acórdão (ID 13937339) foi silente no que diz respeito à suposta situação de recuperação judicial da embargante. Do juízo universal da falência A recorrente sustenta que ainda se encontra em recuperação judicial, uma vez que a sentença que encerrou a recuperação judicial ainda não transitou em julgado, situação que atrairia o juízo universal da recuperação como único competente para apreciar e julgar a presente ação possessória. O ponto nodal em discussão é estabelecer se a embargada está em recuperação judicial ou não, uma vez que esta situação, uma vez demonstrada, possui reflexo direto na fixação da competência. É sabido que após a aprovação do plano de recuperação judicial ou da decretação da quebra, o destino do patrimônio da sociedade não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso do que é competente para a recuperação ou falência, por força atrativa do juízo universal. (...) No entanto, não é o caso dos autos, uma vez que a recuperação judicial da embargante AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA. foi encerrada por sentença prolatada em 05/06/2014 (Processo 2008.01.1.103083-7), pelo douto juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Apesar da interposição de apelo (APC 2008.01.1.103083-7), recebido no duplo efeito, o mesmo foi julgado em 19/11/2014, tendo sido negado provimento, por unanimidade. Não obstante o recebimento do REsp n. 1.555.010/DF pelo STJ, o Ministro Lázaro Guimarães não concedeu efeito suspensivo, tendo negado provimento ao recurso, entendendo pelo encerramento da recuperação judicial e, por corolário, do pleito de prorrogação da recuperação. Registre-se que a coisa julgada não é condição impeditiva para o cumprimento de decisão judicial, até porque todo e qualquer recurso, uma vez interposto, impede a formação da coisa julgada, pelo efeito obstativo. Do dispositivo Dessa forma, a fim de suprir a omissão apontada, entendo que a embargante não se encontra em recuperação judicial, logo não está sujeita à força atrativa do juízo universal (ID 23341240). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005